Tribunal: TJBA
Processo: 8136524-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136524-44.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO VIDAO DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
PEDRO GUILHERME ULHOA GUEDES

APELADO: CETRO RM SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR BARBOSA DUTRA

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL (ARTS. 320, 321 E 330, IV, CPC). ART. 321 DO CPC. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO PRECISA DO VÍCIO E CONCESSÃO DE PRAZO PARA EMENDA. DEVIDO PROCESSO LEGAL, COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA, NOS AUTOS, DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA COM APONTAMENTO DO QUE EMENDAR. NULIDADE CONFIGURADA. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA PROCEDÊNCIA, ATESTANDO A SUFICIÊNCIA DOCUMENTAL (ART. 9º, LRF). SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE POSTULATÓRIA E OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 321 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1.

Consoante norma do art. 321 do CPC, é dever do juiz apontar, com precisão, os vícios e conceder prazo de 15 dias para emenda da petição inicial. Extinção prematura sem indicação específica do defeito. Nulidade reconhecida. Precedentes do STJ.

2.

Recuperação judicial. Habilitação de crédito trabalhista. Exigência do art. 9º da Lei 11.101/2005. Certidão de habilitação de crédito juntada com atualização até a data do pedido recuperacional. Parecer ministerial pela procedência. Suficiência documental evidenciada nos autos. Necessidade de prosseguimento.

3.

Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinação de reabertura da fase postulatória, com intimação para emenda, se necessária, nos termos do art. 321 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8136524-44.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FERNANDO VIDAO DA SILVA FILHO
e como apelada
CETRO RM SERVICOS LTDA - em recuperação judicial

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.